Tribunal: TJMT
Processo: 1037229-57.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037229-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA - CPF: 304.150.288-76 (ADVOGADO), KLINSMAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 048.139.371-44 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE EVIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência para suspensão de descontos em conta corrente referentes a empréstimos pessoais firmados com instituição bancária.

Alegação de que, mesmo após a revogação da autorização para os descontos, a instituição financeira manteve a retenção dos valores, impossibilitando a portabilidade do salário e a conversão dos pagamentos em boletos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção dos descontos em conta corrente, após a revogação da autorização pelo correntista, justifica a concessão da tutela de evidência, com base na Resolução nº 3.695/2009 do Banco Central e no Tema 1.085 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de evidência exige prova documental suficiente a demonstrar, de plano, o direito invocado, conforme art. 311, incisos II e III, do CPC.
O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados e enquanto persistir a autorização.
No caso, a ausência de elementos probatórios suficientes sobre a natureza dos contratos firmados inviabiliza a concessão da tutela de evidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente utilizada para recebimento de salário são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 311, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.896.526/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Klinsman Alves de Oliveiracontra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da ação de obrigação de fazer que move em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela de evidência pleiteado.

Irresignado, se insurge o
agravante, discorrendo que celebrou diversos contratos de crédito pessoal com a instituição financeira agravada, contudo, a despeito da revogação da autorização para os descontos em conta, e o requerimento para pagamento através de boleto bancário, os decotes foram mantidos em sua conta.

Disserta que a manutenção indevida dos descontos compromete gravemente sua subsistência e a de sua família, impossibilitando o pagamento de despesas básicas, como alimentação, moradia e serviços essenciais. Relata ter buscado administrativamente a solução do problema junto ao banco, inclusive solicitando a liberação de sua conta salário e fornecimento do respectivo cartão,
sem sucesso
.

Sustenta que a decisão recorrida desconsiderou entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085
, que estabelece a possibilidade de
revogação da autorização para descontos em conta corrente
, além da
Resolução 3.695/2009 do Banco Central do Brasil
, que assegura ao correntista o direito de cancelar autorizações de débito automático. Diante disso, formula pela reforma da decisão, para que sejam cancelados
os descontos automáticos em sua conta corrente
e, sejam emitidos os boletos bancários para quitação das parcelas dos empréstimos contratados.

A tutela recursal foi indeferida (id.
175976151
).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Klinsman Alves de Oliveira
ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidência para o cancelamento imediato dos descontos efetuados em conta c/c indenização por dano moral em desfvor do
Banco do Brasil S.A., discorrendo que é
policial militar e que seu empregador mantém convênio com o Banco do Brasil, sendo este o responsável pelo pagamento de seus vencimentos.

Relatou que celebrou diversos contratos de crédito pessoal com a instituição financeira, contudo, afirmou que os descontos das parcelas vêm sendo realizados automaticamente em sua conta corrente sem sua anuência expressa e mesmo após a revogação da autorização para tais débitos. sustentou que tentou administrativamente resolver a questão junto à agência bancária, solicitando a portabilidade de seus proventos para outra instituição financeira, a conversão dos pagamentos para boleto bancário e a disponibilização de uma conta salário para recebimento de seus vencimentos. No entanto, alega que o banco se manteve inerte e continuou realizando os descontos de forma unilateral, acarretando prejuízo financeiro significativo.

Em sede de tutela de evidência, pleiteia pelo cancelamento imediato dos descontos realizados diretamente em sua conta corrente, a emissão de boletos bancários para pagamento das parcelas dos empréstimos e a liberação de sua conta salário com fornecimento de cartão para saque, tendo o d. magistrado indeferido o pedido.

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que celebrou diversos contratos de crédito pessoal com a instituição financeira agravada, contudo, a despeito da revogação da autorização para os descontos em conta, e o requerimento para pagamento através de boleto bancário, os decotes foram mantidos em sua conta.

Disserta que a manutenção indevida dos descontos compromete gravemente sua subsistência e a de sua família, impossibilitando o pagamento de despesas básicas, como alimentação, moradia e serviços essenciais. Relata ter buscado administrativamente a solução do problema junto ao banco, inclusive solicitando a liberação de sua conta salário e fornecimento do respectivo cartão,
sem sucesso
.

Sustenta que a decisão recorrida desconsiderou entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085
, que estabelece a possibilidade de
revogação da autorização para descontos em conta corrente
, além da
Resolução 3.695/2009 do Banco Central do Brasil
, que assegura ao correntista o direito de cancelar autorizações de débito automático. Diante disso, formula pela reforma da decisão, para que sejam cancelados
os descontos automáticos em sua conta corrente
e, sejam emitidos os boletos bancários para quitação das parcelas dos empréstimos contratados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que a tutela evidência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão previstos no art. 311, do CPC, vez que o parágrafo único expressamente estabelece que somente nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Desse modo, as situações que justificam o deferimento da liminar são as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em recurso repetitivo ou sumula vinculante ou então tratar-se de pedido reipersecutório fundamento em prova documental adequada de contrato de depósito.

No caso em análise, verifico que os documentos constantes dos autos não são suficientes para constituir o direito invocado pela agravante, especialmente sobre a natureza dos emprestimos firmados pelo agravante.

Isso porque, conforme decidido em recurso repetitivo, no Tema 1.085 do STJ, "
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820 /2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
".

Assim, tenho que o contexto probatório contido nos autos, é parco para demonstrar, de plano, os requisitos estabelecidos pelo art. 311, incisos II e III do CPC, desautorizando a concessão da tutela de evidência perseguida pelo agravante.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025